Tribunal: TJMT
Processo: 0000133-20.2014.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000133-20.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO BRAGUINI GUERRA - CPF: 067.471.128-90 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELADO), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGADO DANO MORAL DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 11.400,00 pelo inadimplemento contratual, mas indeferindo o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o inadimplemento da obrigação contratual pela Recorrida configuraria dano moral indenizável, considerando o alegado sofrimento psicológico causado ao Recorrente; e (ii) a base de cálculo aplicável aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme arts. 186 e 927 do CC/2002. No caso, o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, pois não ultrapassa o limite dos aborrecimentos ordinários inerentes ao descumprimento de obrigações civis.

4. Quanto aos honorários advocatícios, correta a base de cálculo fixada sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ante a inexistência de condenação relativa ao pedido de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios da parte recorrida para 12% sobre o proveito econômico, conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: "O inadimplemento contratual, sem reflexos que extrapolem o mero aborrecimento, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI nº 5063464-35.2021.8.24.0000, Rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 11.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcos Rogério Braguini Guerra, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, por ele proposta (ids. 245280655, págs. 01/07 e 245280665, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que ficou demonstrada a ocorrência do dano moral, visto que passou meses implorando à Apelada para que quitasse o débito, ficou na porta a empresa aguardando atendimento, sendo menosprezado em sua condição de ser humano.

Defende que, caso mantida a sentença, que os honorários da parte Recorrida sejam fixados sobre o valor da condenação, porque seria desproporcional seu arbitramento sobre o valor atribuído ao dano moral.

Diante disso, postula a reforma da sentença recorrida.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 245280672, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcos Rogério Braguini Guerra, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, por ele proposta.

Consta dos autos que Marcos Rogério Braguini Guerra propôs a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, contra a pessoa jurídica Três Irmãos Engenharia Ltda., alegando que adquiriu um trator usado e o alugou à Requerida, em agosto de 2012, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensal.

Asseverou, na inicial, que após 01 (um) ano da celebração do contrato, a Requerida ficou devendo o montante de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).

Salientou que várias vezes entrou em contato com a Requerida, com vistas a receber o montante devido, mas não obteve êxito.

Afirmou que a inadimplência da Requerida fez com que passasse por situações vexatórios, configurando assim o dano moral.

Diante disso, requereu a condenação da parte Requerida ao pagamento do valor devido, bem assim do dano moral, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

4.1. Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, isto para:

i.
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), devendo a correção monetária e juros a fluir desde o prejuízo/desembolso/vencimento, razão pela qual incidente a SELIC (englobando correção monetária e juros) desde o vencimento de cada parcela/prestação contratual.

4.2. Com isso,
EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.3. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação atualizado, assim como ao pagamento das custas e despesas processuais. (Sic).

A empresa Requerida opôs Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, questionando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 245280658, págs. 01/06).

O Julgador singular acolheu os Declaratórios. Veja-se:

4.6. Posto isto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
de modo que deverá passar a constar no dispositivo da sentença de Id. 143959651 o seguinte
:

i.
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), devendo a correção monetária e juros a fluir desde o prejuízo/desembolso/vencimento, razão pela qual incidente o INPC (englobando correção monetária e juros) desde o vencimento de cada parcela/prestação contratual.

(...)

4.3. Condeno a parte
requerida
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, qual seja: R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) devidamente atualizado, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.

4.4. Condeno a parte
requerente
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerida no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – valor este pretendido a título de danos morais que não foi reconhecido pelo Juízo – nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil.

4.5. As custas processuais deverão ser pagas por ambas as partes na proporção de 60% à parte autora, e 40% à parte requerida. (Sic).

Contra essas decisões, Marcos Rogério Braguini Guerra
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos.

Os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, são expressos nesse sentido,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O
R
ecorrente
postulou a indenização por danos morais ao argumento de que a Recorrida, ao deixar de pagar o aluguel do maquinário, fez com que passasse por situações vexatórias, pois deixou de honrar alguns compromissos financeiros, recebendo cobranças, além de ter passado meses implorando que o débito fosse quitado.

O dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor, violando sua dignidade e abalando, consideravelmente, sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto e do mero aborrecimento.

No caso em questão, entendo que o Apelante não comprovou que o inadimplemento da Recorrida tenha sido lesivo à sua honra, reputação ou dignidade ou que tenha ferido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e influenciar seu comportamento psicológico, causando anormalidade em sua vida.

Na verdade, não houve demonstração de que tenha sofrido intensa dor capaz de abalar, de forma considerável, sua imagem.

A situação vivenciada pelo Recorrente não ultrapassa os limites do inadimplemento contratual, configurando, no meu entendimento, mero aborrecimento.

Cumpre registrar que o descumprimento contratual, sem reflexos que extrapolem o mero aborrecimento, não configura dano moral indenizável.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - DANO MORAL IMPROCEDENTE - INCONFORMISMO DO AUTOR - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO A QUO - SENTENÇA ESCORREITA - PRELIMINAR AFASTADA -
2. DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - REFLEXOS EXTRAORDINÁRIOS INEXISTENTES - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Inocorre cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentado no livre convencimento motivado, dispensa a colheita de prova objetivamente desnecessária ao deslinde da quaestio.
2. Inocorrendo sofrimento capaz de prejudicar o psíquico do suposto ofendido, improcede a reparação por dano moral.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5063464-35.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50634643520218240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/08/2022, Segunda Câmara de Direito Civil). (Destaquei).

Com relação à condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido pela parte Apelada, tenho que deve ser mantida, já que o
§2
o
do artigo
85
do
CPC
prevê que os honorários advocatícios devem ser fixados considerando o valor da condenação; ou, não havendo esta, sobre o proveito econômico.

Na espécie, é certo que não houve condenação e, portanto, correta a fixação da verba honorária, com base no valor atribuído pelo Recorrente, a título de dano moral.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

No que se refere aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Marcos Rogério Braguini Guerra, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$ 50.000,00), em favor do patrono da parte Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024